Tribunal: TCU
Processo: 043.084/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 577/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.084/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Ferreira Pranckunas (XXX.903.788-XX); Carlos Renato dos Santos Serra (XXX.674.763-XX); Cristiano Guimaraes de Carvalho (XXX.990.001-XX); Daniele Cristina Fontoura (XXX.541.969-XX); Emerson Evandro Casquete (XXX.547.199-XX); Expedito Martins Beltrao Neto (XXX.935.911-XX); Fabio Henrique Roge Ferreira (XXX.255.688-XX); Mara Bernadete Rizzo (XXX.549.308-XX); Maria Tereza Simao Irala (XXX.081.270-XX); Roberto Alves Feitosa (XXX.100.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.